Tribunal: TJES
Processo: 5005473-77.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005473-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PATRICK FONTANA CUNHA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO.

NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO.
REQUISITOS PREENCHIDOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MANUTENÇÃO DA CUS
TÓDIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Eventual ilegalidade resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar. Muito embora não seja possível constatar nos autos elementos que demonstrem a alegação do impetrante, observo que o juízo plantonista verificou não existir vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

2
.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A

manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (Precedentes).

3
.
Conforme jurisprudência do STJ, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4
.
Condições pessoais favoráveis, o que não restou demonstradas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005473-77.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: PATRICK FONTANA CUNHA
PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA GUEDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
RODRIGO OLIVEIRA GUEDES
em face de ato do Juízo da Vara Única de Águia Branca, tendo em vista a prática dos crimes previstos no
artigo 33, da Lei nº 11.343/06
e artigo
12
,
da Lei nº
10.826/03
, tendo sido
condenado
às penas de
07 (sete) anos de reclusão
e
01 (um) ano de detenção,
a ser cumprida em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de 510 dias-multa.

Em suas razões, o impetrante alega ilegalidade da prisão em flagrante delito em razão de
nulidade do mandado de busca e apreensão,
que ocasionaria, na teoria, na nulidade de todas as provas obtidas a partir de então.

Além disso, aduz a ilegalidade da prisão cautelar por
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
, bem como a violação do princípio da proporcionalidade visto a
incompatibilidade da prisão preventiva com o regime estabelecido em sentença condenatória
.

Compulsando os autos, verifica-se que

não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Inicialmente, em relação à ilegalidade da prisão em flagrante delito, relembro que eventual ilegalidade resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar (STJ, AgRg no HC n. 766.605/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Mesmo que se pudesse falar na correção

ex officio

de eventual ilegalidade manifesta, essa não é a hipótese dos autos.

Muito embora não seja possível constatar nos autos elementos que demonstrem a alegação do impetrante, observo que o juízo plantonista verificou não existir vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça, destacando que “apesar de constar no mandado do nome Ronaldo, o endereço era do paciente e há informações de que ele é conhecido na região por Ronaldo”.

Além disso, é possível constatar que o endereço é bem específico na decisão que autorizou a busca e apreensão, inclusive incluindo a cor da casa. Do mesmo modo, os depoimentos extrajudiciais acostados pelo impetrante (ID 5067398) indicam que o paciente é conhecido como Ronaldo naquela região.

Prosseguindo, como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) cumulado ao
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, observa-se devidamente demonstradas as provas de
materialidade e indícios suficientes de autoria
em sentença condenatória.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de
garantir a ordem pública
, em razão da

gravidade concreta da conduta
tendo em vista a quantidade e variedade de droga apreendida com o paciente: 6 pedras de crack embaladas e prontas para a comercialização, 4 pedras grandes de crack e 18 buchas de maconha, de tamanhos variados, também embaladas e prontas para venda. Além disso, foram apreendidos no local apetrechos relativos à traficância, como balança de precisão, pomada para mistura de drogas (lidocaína) e várias sacolas plásticas do tipo “chup-chup”, bem como dinheiro em espécie e uma arma de fogo.

Ademais, não se pode deixar de observar a
possibilidade de reiteração delitiva
visto seus registros criminais que indicam que ele responde a duas outras ações penais por tráfico de entorpecentes na Comarca de Barra de São Francisco, ambas com condenação (nº 000477-62.2013.8.08.0008 e 0006330-34.2016.8.08.0008).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico:

[...] Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser sanada pela presente via.

Ademais, a
manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória
que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido "é
pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória" (STJ, AgRg no RHC n. 178.447/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Outrossim, “as
condições pessoais favoráveis
do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP” (STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem..

É como voto.